Tribunal: TJDFT
Processo: 0710424-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM AGRAVO EM EXECUÇÃO. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO ECONÔMICA DA APENADA FAVORÁVEL. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Se a decisão que definiu o valor da prestação pecuniária fez remissão ao relatório técnico do Posto Psicossocial para acolher a sua sugestão, não há que se falar em ausência de fundamentação, por se tratar de motivação per relationem, a qual atende satisfatoriamente ao dever de fundamentação das decisões judiciais, sendo admitida pelo Supremo Tribunal Federal.

2. O cumprimento da prestação pecuniária deve exigir certo sacrifício do sentenciado, em razão de seu caráter de sanção penal. Demonstrado que a apenada possui condição financeira de arcar com a prestação pecuniária fixada sem haver comprometimento de sua subsistência, não há razão para se alterar o valor estabelecido pelo Juízo da Execução, ainda que tal pagamento implique reajuste do seu orçamento familiar.

3. Embargos infringentes conhecidos e não providos.